Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-63.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007678-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANUARIO DIAS DE MOURA - CPF: 142.204.741-53 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRENTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –
PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SAQUE DOS VALORES APÓS REDISTRIBUIÇÃO - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO - BENEFÍCIOS DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO - 61,20% - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – FIXADO O PERCENTUAL DE 15% PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Houve por parte do requerente a contratação junto à demandada/recorrente de um Plano de Benefícios Previdenciais, para o qual contribuiu mensalmente para uma reserva de poupança.

2. Após a redistribuição do autor ao Ministério da Saúde, para resgate dos valores, houve por parte da recorrente, a retenção de percentual de 61,20% das contribuições realizadas a título de Custeio Administrativo e Benefício de Risco de Pagamento Único.

3. O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
Declarar nulidade dos descontos realizados pelo réu a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 46,2% (quarenta e seis inteiros e dois décimos por cento) das contribuições realizadas pelo autor, a título de reserva de poupança do requerente;
atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
”

4. Pretende a recorrente a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente sob o argumento de que a retenção das parcelas relativas ao custeio administrativo e a cobertura dos benefícios de risco é devida, pois está prevista em contrato e em conformidade com o definido pelo Conselho Deliberativo da Entidade, com base em cálculos realizados visando a manutenção do equilíbrio atuarial do Plano.

5. Não veio aos autos o contrato e/ou inscrição assinada pelo demandante, tampouco documento que comprove a ciência quanto ao percentual praticado (61,20%) do saldo correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”.

6. A Lei Complementar nº 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III).

7. Percentual que se afigura abusivo e fere a boa-fé objetiva que deve permear as contratações.

8. Deve ser reconhecida, portanto, a nulidade dos descontos realizados pela Recorrente a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas, devendo se ater ao desconto de apenas 15% a título de custeio administrativo, como fixado na sentença, com a restituição do valor remanescente.

9. Escorreita a sentença que está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais de Mato Grosso (N.U 1063235-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023; N.U 1059587-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023; N.U 1015125-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) e deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

11. Recurso conhecido e improvido.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024